Tribunal: TJPA
Processo: 0001227-63.2012.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001227-63.2012.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: L J R ARAUJO COMERCIO E SERVICOSEPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO BASEADA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADO ENTRE AS PARTES DECORRENTES DE PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO PRESENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ENTE MUNICIPAL. NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS E NÃO PAGAS. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO EXEQUENTE/APELADO E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Município de Novo Repartimento em face da empresa JLR Araújo Comércio e Serviços EPP.

II- O Município Apelante sustenta a inexistência de título executivo válido e regular a embasar o feito executivo, além de excesso de execução, em razão dos índices de atualização monetária utilizados pelo exequente, insurgindo-se ainda contra a condenação em honorários advocatícios.

III- Os documentos que instruem o feito executivo são suficientemente capazes de demonstrar a prestação do serviço/fornecimento dos bens. Revelam obrigação líquida e certa assumida pelo ente público, passível de exigibilidade pela via executiva.

IV- A
s notas fiscais que guarnecem a ação principal coincidem com o objeto dos contratos administrativos firmado entre as partes, referindo-se a compra parcelada de materiais de construção e material elétrico com manutenção em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos do Município de Novo Repartimento.

V- Os contratos administrativos decorrem de processos licitatórios realizados pelo Ente Municipal, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.

VI- É c
erto que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora apelado, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

VII-
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
que move em face de
J. L. R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP.

Historiando os fatos, a empresa
J.
L.R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do Município apelante sustentando ser credor do valor de R$ 11.461,12 (onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos), referente a contratos vinculados ao processo licitatório realizado na modalidade Pregão nº 027 e 031/2010, que tinham por objeto “a compra parcelada de materiais diversos a fim de atender as necessidades do Terminal Rodoviário do Município”.

O Município requerido opôs embargos à execução alegando a inexistência de título executivo válido e regular a embasar o feito executivo, além de apontar excesso de execução em razão dos índices de atualização monetária utilizados pelo exequente.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente os embargos à execução, nos seguintes termos (id. 14480495 – Pág. 27):

“(...) Por fim, verifica-se que embora tenha alegado excesso de execução o embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3º do CPC/15.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fulcro no art. 920, II, do CPC/15.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários de 20%, nos termos do art. 827, § 2º do CPC/15, devendo ser expedido precatório, nos termos do art. 100 da CF/88.
(...)”

Inconformado, o Município de Novo Repartimento interpôs o presente recurso de apelação (id. 14480495 – Pág. 29).

Em suas razões, aduz novamente a inexistência de título executivo válido a embasar a ação de execução ajuizada.

Argui que as notas fiscais apresentadas pelo exequente estão devidamente assinadas pelo suposto receber, todavia, a assinatura nelas constantes não são dignas a comprovar que pertencem a servidor do Município que possuía poderes para receber, sequer possui carimbo do servidor, razão pela qual não servem para comprovar que os produtos foram efetivamente recebidos e, portanto, o Município não pode ser compelido a pagar dívida que não reconhece.

Insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial da ação de execução.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14480497 – Pág. 6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15093526).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo Município de Novo Repartimento em face da empresa JLR Araújo Comércio e Serviços EPP.

O Município Apelante sustenta a inexistência de título executivo válido e regular a embasar o feito executivo, além de excesso de execução, em razão dos índices de atualização monetária utilizados pelo exequente, insurgindo-se ainda contra a condenação em honorários advocatícios.

Todavia, o recurso não merece provimento.

A empresa ora Apelada, ajuizou ação executiva (Proc. nº 0001268-64.2011.8.14.0123), cobrando o valor de R$ 11.461,12 (onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos), conforme contratos decorrentes de processo licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial nº 027 e 031/2010 nos quais foi vencedora, instruindo o feito originário com cópia dos referidos contratos, além das notas ficais dos produtos devidamente assinadas (75682800 – Pág. 15/46 - da ação de execução).

Os documentos que instruem o feito executivo são suficientemente capazes de demonstrar a prestação do serviço/fornecimento dos bens. Revelam obrigação líquida e certa assumida pelo ente público, passível de exigibilidade pela via executiva. Conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

Observa-se que as notas fiscais que guarnecem a ação principal coincidem com o objeto dos contratos administrativos firmado entre as partes, referindo-se a compra parcelada de materiais de construção e material elétrico com manutenção em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos do Município de Novo Repartimento.

Além disso, o contrato administrativo decorre de processos licitatórios realizados pelo Ente Municipal, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.

Dessa forma, embora o Ente Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

No direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico. Em sentido oposto, a parte apelada demonstrou a existência do direito pleiteado através da documentação acostada à ação de execução.

Ademais, é cediço que
o Município responde pelas dívidas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normais legais, seja culposa ou dolosamente.

É c
erto também que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora apelado, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais fiscais foram integralmente pagas ou ainda que o contrato administrativo firmado entre as partes possuía algum vicio ou nulidade. Contudo, não logrou êxito neste mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante cumpriu o contrato estabelecido entre as partes, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

No que tange a alegação de excesso de execução, observa-se que o embargante sequer indica o valor que entende correto a este título, deixando de juntar planilha de cálculo discriminada.

Com relação a condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante, tendo em vista que deu causa ao ajuizamento do feito executivo, na medida em que não honrou devidamente os compromissos assumidos pelo Ente Municipal, nada havendo a ser alterado.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Novo Repartimento
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
25
de
setembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2023